Tribunal: TJSP
Processo: 1014754-76.2016.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PIRACICABA - ABONO DESEMPENHO - Tese fixada pela Turma Especial no julgamento do Tema 12-IRDR - Impossibilidade de incorporação do benefício aos vencimentos ou proventos e de sua inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias - O abono desempenho deve integrar a base de cálculo do 13a salário, terço constitucional de férias e das hipóteses de

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PIRACICABA - ABONO DESEMPENHO - Tese fixada pela Turma Especial no julgamento do Tema 12-IRDR - Impossibilidade de incorporação do benefício aos vencimentos ou proventos e de sua inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias - O abono desempenho deve integrar a base de cálculo do 13a salário, terço constitucional de férias e das hipóteses de afastamentos considerados como efetivo exercício no art. 66 da LM no 1.972/72 - Parcial procedência dos pedidos - Recurso e reexame necessário providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014754-76.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MUNICÍPIO
DE PIRACICABA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARCIA REGINA
MORETTI ANTONIOLLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso e ao reexame necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014754-76.2016.8.26.0451 -Voto no 30183 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1014754-76.2016.8.26.0451
APTE. : MUNICÍPIO DE PIRACICABA
APDA. : MARCIA REGINA MORETTI ANTONIOLLI
COMARCA: PIRACICABA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA
VOTO No: 30183
EMENTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PIRACICABA -
ABONO DESEMPENHO - Tese fixada pela Turma Especial no
julgamento do Tema 12-IRDR - Impossibilidade de incorporação
do benefício aos vencimentos ou proventos e de sua inclusão na
base de cálculo das contribuições previdenciárias - O abono
desempenho deve integrar a base de cálculo do 13a salário, terço
constitucional de férias e das hipóteses de afastamentos
considerados como efetivo exercício no art. 66 da LM no 1.972/72
- Parcial procedência dos pedidos - Recurso e reexame necessário
providos em parte.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Marcia Regina Moretti
Antoniolli em face do Município de Piracicaba, objetivando a incorporação do
abono desempenho aos vencimentos, com a sua inclusão na base de cálculo do
13o salário, férias e férias-prêmio, e pagamento das diferenças, inclusive com
recolhimento das contribuições previdenciárias.
A r. sentença de fls. 98/104, cujo relatório se adota, julgou o
pedido procedente para reconhecer o direito da autora à inclusão do abono
desempenho como integrante de seus vencimentos, para todos os efeitos, com
repercussão sobre todas as verbas e direitos, inclusive no cálculo do 13o salário,
das férias, terço constitucional, férias prêmio e licenças, com reflexo no
recolhimento da contribuição previdenciária, e para condenar o réu ao pagamento
das diferenças, observada a prescrição quinquenal, reconhecida a sua natureza
alimentar, apostilando-se. Condenou-o, também, ao pagamento dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014754-76.2016.8.26.0451 -Voto no 30183 - D
3
Anotou o reexame necessário.
Inconformado, o Município recorre, sustentando, em síntese,
que o abono desempenho depende da avaliação do desempenho individual do
servidor; se não há prestação de serviço durante todo o mês, a avaliação não
pode ser feita; o benefício não se incorpora aos vencimentos, não sendo devido
nos períodos de férias, licenças saúde, afastamentos e aposentadorias.
Colacionou jurisprudência (fls. 107/121).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
125/130).
O processo ficou suspenso até julgamento do IRDR no
0025690-41.2017.8.26.0000 (fls. 133/135).
FUNDAMENTOS
A Turma Especial desta Corte fixou a seguinte tese sobre o
assunto, no julgamento do Tema 12-IRDR:
"O abono-desempenho, instituído pela Lei Municipal no 3.925/1995,
do Município de Piracicaba, trata-se de gratificação de natureza "propter laborem"
concedida em expresso caráter excepcional e transitório, mediante o preenchimento de
certas condições e requisitos específicos previstos em lei e regulamento, que não se
incorpora aos vencimentos de servidores ativos, proventos de aposentadoria ou
pensões, nem tampouco integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
devendo integrar a base de cálculo do décimo terceiro salário e terço constitucional de
férias, e ser regularmente pago, nos percentuais devidos, nas hipóteses de afastamento
consideradas como período de efetivo exercício, elencadas no art. 66, I a XIV, da Lei no
1.972/1972."
A autora é servidora pública municipal, no cargo de
Assistente de Saúde junto à Secretaria Municipal de Saúde, e pretende a
incorporação a seus vencimentos do valor recebido a título de abono
desempenho, para que integrem os proventos quando de sua aposentação; bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014754-76.2016.8.26.0451 -Voto no 30183 - D
4
como seja o ente condenado a incluir o benefício na base de cálculo das férias,
terço constitucional, férias prêmio, afastamentos por motivos de saúde e 13o
salário, com pagamento dos atrasados.
São improcedentes os pedidos relativos à incorporação do
abono desempenho aos vencimentos e à sua inclusão na base de cálculo das
contribuições previdenciárias, conforme o que foi decidido pela Turma Especial
no IRDR.
Todavia, o abono desempenho deve integrar a base de
cálculo do décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, e ser
regularmente pago, nos percentuais devidos, nas hipóteses de afastamento
consideradas como período de efetivo exercício, elencadas no art. 66, I a XIV, da
Lei no 1.972/1972, ou seja, durante férias, férias prêmio e períodos de licença
saúde, por exemplo.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
REEXAME NECESSÁRIO - Dado por interposto Súmula n. 490,
do C. STJ. APELAÇÃO
Ação declaratória c.c. condenatória -
Município de Piracicaba Pensionistas de ex-servidor municipal
Médico plantonista
Pretensão de incorporação do abono
desempenho, em 60%, no valor da pensão, bem como de sua
inclusão na base de cálculo do 13o salário, das férias, do terço
constitucional e das férias prêmio
Sentença de parcial
procedência
Pretensão de reforma
Impossibilidade - Verba
destinada aos servidores da área de saúde enquanto em atividade
- Impossibilidade de incorporação aos vencimentos, proventos e
pensões - Pretensão de inclusão do abono para fins de recálculo
do 13o, férias, terço constitucional e férias prêmio Admissibilidade

Tese
pacificada
no
julgamento
do
IRDR
no
0025690-41.2017.8.26.0000,
que
reconheceu
o
direito
ao
recebimento do abono desempenho nas hipóteses de afastamento
previstas no artigo 66, da Lei Municipal no 3.925/1995

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014754-76.2016.8.26.0451 -Voto no 30183 - D
5
advocatícios
Percentual que deverá incidir sobre o valor da
condenação Inteligência dos §§ 2o e 3o, do art. 85, do nCPC
Reconhecimento expresso da improcedência dos pedidos em
relação ao IPASP - Sentença parcialmente reformada Recursos
da autora e do corréu IPASP providos Apelo da Municipalidade
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1016176-52.2017.8.26.0451;
Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 05/11/2019)
Os valores atrasados, observada a prescrição quinquenal,
devem ser corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados nos
termos da Lei no 11.960/09, conforme o que decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810, de forma definitiva.
Assim, é caso de parcial procedência da ação, nos termos
acima.
Diante da sucumbência recíproca, a autora deve arcar com
metade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
fixados em 10% do proveito econômico obtido, observada a gratuidade judiciária.
O Município, por sua vez, fica condenado ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor da condenação.
Em razão do resultado do recurso, deixo de majorar os
honorários recursais. Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte,
depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à novel legislação,
tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto em relação
aos honorários recursais (§ 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014754-76.2016.8.26.0451 -Voto no 30183 - D
6
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de
honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses
de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe
22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso e ao reexame necessário.
REINALDO MILUZZI
Relator